Tribunal: TJMT
Processo: 1017607-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL 1017607-31.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDUARDO MARCOS GOMES FERREIRA DOS REIS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor do paciente EDUARDO MARCOS GOMES FERREIRA DOS REIS, visando cessar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal no 1000878-37.2020.8.11.0029.
O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante na cidade de Canarana-MT, no dia 21 de agosto de 2020 por volta das 21h e 55 min, oportunidade em que o custodiado foi conduzido a presença da autoridade policial acusado de trazer consigo drogas sem autorização legal ou regulamentar, atribuindo-lhe a prática do art. 33 caput da lei 11.343/06, e que o nobre julgador plantonista determinou a conversão do flagrante em prisão preventiva, data vênia, tal qual a r. representação, valendo-se de argumentos extremamente genéricos e incompatíveis com a excepcionalidade da restrição da liberdade.
Embora o termo de apreensão e exibição não informa o peso/quantidade da droga, é possível inferir do próprio Boletim de ocorrência que a pequena quantidade e as circunstancias da abordagem mais se assemelham a posse de drogas para consumo (art. 28, LD) do que propriamente a traficância, sendo verossível a alegação do acusado em interrogatório policial. Da própria dinâmica narrada, o local e as condições pessoais do acusado merece credibilidade a sua alegação de mero usuário, inidôneo uma presunção em contrário, notadamente quando ausente qualquer indicio de traficância, como “dinheiro picados, celulares, balança de precisão, elevada quantidade de entorpecente ”, entre outros elementos.
Na decisão que homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva, não foram indicados elementos de periculosidade, gravidade em concreta do crime ou risco de reiteração criminosa. O argumento utilizado pelo nobre julgador para converter a prisão em flagrante em preventiva qual seja a aplicação da lei penal pela ausência de identificação idônea do custodiado, causa espécie, porque não há relatos de dúvidas sobre a identidade informada pelo custodiado. Ainda que restasse algum indício de tentativa de ocultação da real identidade do indivíduo, um simples exame dactiloscópico, identificação criminal solucionaria a controvérsia, não parecendo razoável a imposição de custodia cautelar sobre tal justificativa.
Alega que a decisão carece de fundamentação e não foi observada a Recomendação 62-CNJ.
Requer a concessão de liminarmente “1 – LIMINARMENTE o relaxamento da prisão preventiva de EDUARDO MARCOS GOMES FERREIRA DOS REIS, em função da: a) nulidade por carência da fundamentação da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, nos termos do Art. 315,§2o, CPP. b) ausência de exame de corpo de delito, tampouco laudo fotográfico, conforme Recomendação 62, CNJ a fim de minimizar os efeitos deletérios da ausência de audiência de custódia; 2 - Em linha sucessiva, requer a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória cumulada, se for o caso, com outras medidas cautelares diversas da prisão, caso Vossas Excelências entenderem cabíveis, sendo tais medidas suficientes e adequadas para acautelar a persecução penal. 3 – sejam requisitadas as devidas informações da autoridade indicada como coatora – o MM. Juiz de Direito plantonista da Comarca de Barra do Garças, Dr. Alexandre Meinberg Ceroy;”(Id. 54928992)
Decido.
Observa-se dos autos, após examinar o presente Habeas Corpus e os documentos a ele acostados, que a hipótese retratada não guarda a pertinência necessária ao exame em sede de plantão judiciário, devendo ser remetido ao Relator natural durante o expediente forense normal.
Isso porque, o plantão judiciário, nos termos da Resolução no 010/2013/TP, destina-se exclusivamente ao atendimento, em dias não úteis e no período de recesso forense, das medidas de urgência, que se não apreciadas imediatamente poderão resultar às partes lesão de difícil ou incerta reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois obedecidos os requisitos legais, com análise dos requisitos legais da prisão, em que foi convertida a prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, além de designada audiência de custódia.
Assim, o pedido de concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou prisão preventiva e/ou o pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva, devem ser apreciados por uma das Câmaras Criminais deste Egrégio Sodalício.
Assim, determino o retorno dos autos para distribuição e remessa ao Relator natural, com URGÊNCIA.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão